Tribunal: TJMT
Processo: 1018892-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1018892-25.2021.8.11.0000
Agravante: MANOELA TAINARA OLIVEIRA SILVA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MANOELA TAINARA OLIVEIRA SILVA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1034697-89.2021.811.0041, impetrado em desfavor do Presidente do INDEA, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade de preenchimento da declaração de responsável técnico e a contratação de um responsável técnico.
Irresignada com a decisão proferida, assevera a Agravante que, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, atuando no comércio varejista de animais, higiene e embelezamento de animais domésticos.
Argumenta que, em fiscalização, fora notificada a providenciar a declaração de responsabilidade técnica, conforme Decreto no 5.053/2004, do Ministério da Agricultura.
Sustenta que, propôs outra ação mandamental, insurgindo-se contra a exigência de contratação de um médico veterinário, para atuar como responsável técnico, bem como o registro e pagamento de anuidade ao Conselho de Classe, obtendo decisão de concessão da ordem.
Afirma que, a exigência da declaração de responsável técnico, se confunde com a contratação de um médico veterinário e a inscrição no respectivo conselho de classe.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade de preenchimento da declaração de responsável técnico e a contratação de um responsável técnico.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, verifica-se que a Impetrante, ora Agravante, não logrou êxito em demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, pressupostos para a concessão da liminar.
Extrai-se dos autos que, a Recorrente, na qualidade de pessoa jurídica destinada ao comércio de animais domésticos, artigos de alimentação, higiene e embelezamento de animais de estimação, fora notificada a providenciar a Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Decreto no 5.053/2001, do Ministério da Agricultura.
Nos autos do Mandado de Segurança no 1002462-74.2021.4.01.3600, com trâmite perante a 1a Vara Federal Cível e Agrária, declarou a inexigibilidade do registro da Impetrante no Conselho Regional de Medicina Veterinária e da contratação de médico veterinário; exigências estas que não se confundem com a relatada no caso concreto.
De mesmo modo, o fundamento legal utilizado na mencionada decisão, não guarda relação com a exigência da Declaração de Responsabilidade Técnica, prevista no Decreto no 5.053/2001, do Ministério da Agricultura.
Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, não se evidencia a aventada abusividade ou ilegalidade perpetrada, tendo em vista que, não houve determinação de contratação de um médico veterinário, tal como alega a Impetrante.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator